Tribunal: TCU
Processo: 009.877/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão dos indícios de utilização indevida dos recursos federais transferidos ao Estado de Roraima pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e do Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate) durante o exercício de 2015. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada por força do Acórdão 212/2019 proferido pelo Plenário do TCU, ao apreciar a representação formulada pela então Secex-RR sobre os indícios de irregularidade pelo desvio de finalidade nos recursos federais transferidos ao Estado de Roraima por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE) durante o exercício de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão de Maria Suely Silva Campos e Venilson Batista da Mata na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; 9.3. assinalar como prejudicada a representação autuada sob o TC Processo 012.088/2016-1 (apensado), por perda de objeto, diante do atual julgamento da presente tomada de contas especial; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, a Maria Suely Silva Campos e Venilson Batista da Mata, para ciência; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Estado de Roraima, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), para ciência e adoção das medidas cabíveis; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao órgão competente na Advocacia-Geral da União (AGU), para ciência e adoção das medidas judiciais cabíveis diante da superveniente identificação de inconsistências entre o valor homologado pelo STF e o valor total ressarcido ao erário federais em face do débito decorrente do uso indevido dos recursos federais transferidos no âmbito do PNAE e do PNATE, até porque o Estado de Roraima teria apresentado a correspondente informação no sentido de que, desde 12/1/2021, o suposto débito estaria integralmente quitado em favor do FNDE (Peça 201), cabendo à AGU promover, no entanto, a devida avaliação sobre essa informação, e, assim, o referido órgão competente na AGU deve informar o TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação da presente deliberação, sobre o efetivo resultado da plena reparação do erário federal a partir da adequada execução do acordo pactuado entre o Estado de Roraima e o FNDE, em 6/3/2017, com a subsequente homologação pelo STF no bojo da ACO n.o 2900 em 25/9/2019; e 9.7. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.